Tribunal: TJBA
Processo: 8004120-29.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8004120-29.2023.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Ricardo Uelbe Batista dos Santos Advogado: Gerson Monção (OAB/BA n. 54.972) Advogado: Lucas Sestelo (OAB/BA 47.609) Advogado: Anissa Weber (OAB/BA 52.398) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado Assistente de Acusação: José Crispim Muniz Advogado: Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540) Advogada: Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217) Advogada: Bianca Beatriz B. Da Cruz (OAB/BA 68.312) Advogado: Enzo Luiz Paraíso Lopes (OAB/BA 77.073) Advogada: Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136) Advogado: Pedro Matheus Santana (OAB/BA 77.655) Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). ATUAÇÃO COM ARMA DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINAR: CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS POSITIVAS; AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA), AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA ATUAL OU IMINENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO INVIÁVEL NA FASE DE PRONÚNCIA DIANTE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ricardo Uelbe Batista dos Santos, policial militar, contra decisão de pronúncia que acolheu a denúncia do Ministério Público, atribuindo-lhe a prática de homicídio simples, com uso de arma institucional, ocorrido em 12/09/2021, em Salvador. II. Questões discutidas 1. Legalidade da citação editalícia. 2. Suficiência de indícios para a pronúncia (materialidade e autoria). 3. Possível reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa). 4. Necessidade de desclassificação para homicídio culposo. III. Razões de decidir 1. Citação por edital: foram comprovadas várias tentativas frustradas de localização do acusado, com diligências realizadas e cumprimento formal dos requisitos do art. 367 do CPP. Inexistente nulidade, pois não há prejuízo – pas de nullité sans grief. 2. Pronúncia: presentes materialidade (laudo de necrópsia) e indícios sólidos de autoria (depoimentos, laudo balístico), atendendo ao art. 413 do CPP e ao princípio do in dubio pro societate. 3. Legítima defesa: ausência de evidências de agressão atual ou iminente por parte da vítima; impossível reconhecer excludente em fase sumária. 4. Homicídio culposo: vedada desclassificação na pronúncia quando há indicativos de dolo; será matéria de julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Preliminar Rejeitada. Recurso não provido. Teses firmadas: 1. A citação por edital é válida quando demonstrada a frustração de todos os meios razoáveis para localizar o acusado e ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa. 2. Na fase de pronúncia, é suficiente a existência de indícios sérios de autoria e materialidade; o exame do dolo, excludentes e qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri. 3. Não cabe desclassificação para homicídio culposo na pronúncia, diante de indícios de dolo. Legislação e jurisprudência citadas · CF/1988, art. 5º, XXXVIII; · CPP, arts. 367, 413 e 415; · TJ-CE, RSE nº 0010075-74.2020.8.06.0125 (j. 02/10/2024); · TJ-MG, RSE nº 002160760.2004.8.13.0012 (j. 20/06/2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº8004120 29.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.